Tribunal: STF
Processo: Rcl 76716
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV em face de decisão proferida pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Púbica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1030202-14.2022.8.26.0602/50002, por suposta violação à decisão proferida por este Supremo Tribunal no paradigma do Tema 965 da repercussão geral.



    Narra a reclamante que a beneficiária obteve, na origem, a determinação de concessão de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF, sem observância de que a servidora não atua mais como professora, mas como orientadora pedagógica, por investidura no cargo de especialista em educação - orientadora pedagógica, o que afastaria o direito ao benefício previdenciário nos moldes adotados. 



    Argumenta que, à luz da ADI 3772, “as regras de aposentadoria especial de professor aplicam-se somente a este, excluindo expressamente na decisão os especialistas em educação” (eDoc 1, p. 9). 



    Pede a suspensão liminar do processo de origem e, no mérito, o julgamento de procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Preliminarmente, verifica-se que houve o devido esgotamento das instâncias recursais pertinentes, aferido pelo julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. Ademais, o processo de origem não transitou em julgado antes da data da propositura desta reclamação. Consideram-se, portanto, contempladas as condicionantes previstas no art. 988, § 5º, incisos I e II, do CPC. 



    Passo ao mérito da reclamação, que se funda em desobediência ao entendimento firmado no Tema 965 da repercussão geral. 



    Na hipótese dos autos, a 8ª Turma Recursal de Fazenda Púbica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se recusou a formular juízo de retratação do julgamento de recurso ordinário, mesmo diante do provimento de agravo interno em recurso extraordinário pela 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal (eDoc 6, pp. 82-83). 



    Transcreve-se a ementa do acórdão em juízo negativo de retratação (eDoc 6, p. 100):



    “JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. Servidora municipal de Sorocaba. Orientadora pedagógica. Pretensão de reconhecimento do tempo exercido no cargo para fins de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §5, da Constituição Federal. Função que integra o quadro do magistério municipal, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 6º, da Lei Municipal nº 4.599/94. Autonomia municipal para estruturação do quadro de pessoal. Acórdão desta Turma que está em conformidade com o julgamento da ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do STF. Inexistência de distinguishing entre o caso dos autos e o referido tema. Precedentes desta Corte de Justiça. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão.” 



    Colhe-se, ademais, da fundamentação do aresto (eDoc 6, pp. 100 e ss; eDoc 7):



    “Os autos retornaram a esta 8ª Turma Recursal para que seja observada a peculiaridade do caso em questão, que se distinguiria do tema paradigma dado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 965, quando de seu julgamento no RE 1.039.644/SC, sob o regime da Repercussão Geral. 



    No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644/SC (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, que assim dispôs:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo de tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de serviço exercido, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035, do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A, do Regimento Interno (RE 1.039.644-Sc, Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/07/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJ-e-257 DIVUL 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)



    No entanto, com a devida vênia, não há distinguishing entre o Tema nº 965 e o caso dos autos, sendo que o entendimento consolidado por esta Turma Julgadora se manteve alinhado ao julgamento do referido tema, em razão da legislação específica do município de Sorocaba, conforme se verá. 



    Os entes municipais são dotados de autonomia administrativa para estruturar seu quadro de pessoal, regulamentar o regime jurídico de trabalho e estabelecer a remuneração de seus servidores públicos. 



    Tendo isso em vista, o cargo de orientador pedagógico foi disciplinado nos termos do disposto nos artigos 2º, 3º, 4º e 6º, da Lei Municipal nº 4.599/94:



    Artigo 2º Para os efeitos desta lei, considera-se Quadro do Magistério, o conjunto de cargos e funções especiais de docentes e de suporte pedagógico. 



    Artigo 3º Para os fins desta Lei considera-se: 



    VI - Carreira: é o conjunto de cargos e funções especiais, caracterizados pelos exercícios das atividades de docente ou de suporte pedagógico, num mesmo campo de atuação; 



    Art. 4º O quadro do Magistério será constituído das classes de docentes e de suporte pedagógico, conforme anexo I. 



    Art. 6º - A Classe de suporte pedagógico será constituída de cargos de Orientador Pedagógico, Vice Diretor, diretor de Escola e Supervisor de Ensino, com 4 (quatro) níveis estabelecidos de acordo com a titulação: (...) 



    (grifos meus)



    Ao ponderar os dispositivos legais supracitados, nota-se que o cargo de orientador pedagógico, por expressa previsão legal, integra o quadro de profissionais do magistério de Sorocaba. 



    Dessa forma, embora tenha havido a investidura originária na carreira própria de orientador pedagógico, não houve o abandono da carreira de magistério pela autora, tendo em vista a disposição expressa da legislação municipal que especifica que o cargo de orientador pedagógico se insere no âmbito do quadro do magistério municipal, sendo possível, assim, o cômputo do tempo no cargo de orientador pedagógico para fins de aposentadoria especial. 



    Logo, como ressaltado no acórdão proferido por esta 8ª Turma, no caso vertente, considerando as exigências de formação específica, experiência no magistério, atuação em unidade escolar, histórico da autora como professora de carreira e investidura em cargo integrante do magistério municipal, conclui-se que a procedência da ação era medida de rigor. 



    Esse é o entendimento consolidado pelas 1ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, as quais, em sede de juízo de retratação, mantiveram seus respectivos acórdãos ao apreciarem recentemente casos análogos: 



    READEQUAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Aposentadoria Especial. O STF ao julgar a ADI nº 3.772/DF, esclareceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime de aposentadoria estabelecido pelo art. 40, §4º e 201, §1º, da Constituição Federal. Impetrante que integra o Quadro de Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 4.599/96. Decisão que não destoa do decidido pelo colendo STF, por ocasião do julgamento do RE nº 1.039.644/SC – Tema 965 – ACÓRDÃO MANTIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038375-32.2019.8.26.0602; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022) 



    RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal. Magistério. Tema nº 965 do STF. V. acórdão que manteve a sentença parcialmente concessiva da segurança para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de Coordenadora Pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria. 1. Devolução dos autos à turma julgadora para realização do juízo de conformidade com precedente nº 1.039.644/SC, Tema nº 965 do STF. Desnecessidade de readequação do julgado. 2. Retratação não efetuada. (TJSP; Apelação Cível 1025552-72.2021.8.26.0564; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023) 



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 965, STF. Cômputo do prazo de exercício em cargo de orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial. Segurança concedida na origem. Desfecho preservado em grau de recurso. Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão. Orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n° 1.039.644/SC (Tema nº 965). Ratificação do julgado. O acórdão proferido por esta 11ª Câmara de Direito Público encontra-se alinhado à decisão proferida no RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, pelo STF. Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo. (TJSP; Apelação Cível 1021933-37.2021.8.26.0564; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030 – Tema 965/STF – Aposentadoria especial – Servidora municipal – Orientadora pedagógica – Atividade desenvolvida em escola municipal de educação infantil - Ausência de ofensa ao Tema 965 – Acórdão mantido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1039618-40.2021.8.26.0602; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2024; Data de Registro: 18/04/2024) 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador, para que, à luz do quanto decidido pelo STF no RE nº 1.039.644/SC (Tema 965) fosse readequado ou mantido o v. acórdão desta 1ª Câmara de Direito Público – Manutenção do v. acórdão – "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" – Acórdão em consonância com a tese definida por ocasião do julgamento do RE nº 1.039.644/SC – Manutenção do acórdão – Juízo de retratação não exercido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006676-35.2022.8.26.0564; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024).



    Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo negativo de retratação, MANTENHO o v. acórdão por seus próprios fundamentos.”



    Na ADI 3772, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da Lei 11.301/2006, que alterou o art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, incluindo, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, definição de funções de magistério. Eis o teor da referida lei:



    "Art. 1º - O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para o § lº: 



    Art. 67 (...) 



    § 2º - Para efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, guando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 



    Na ADI, sustentava-se, em suma, que as funções de magistério referidas pela Constituição Federal no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 seriam apenas aquelas pertinentes à docência, entendendo-se como “docência” a atividade de ministrar aulas. Diante disso, pleiteou-se a inconstitucionalidade da Lei 11.301/2006, por ter alargado o conceito da expressão “funções de magistério” para abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    Apreciada a matéria, o Tribunal proferiu acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009; grifos nossos).



    Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar parcialmente procedente o pedido, concedeu interpretação ampliativa à expressão “funções de magistério” e, mediante interpretação conforme, estendeu o direito à aposentadoria especial dos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal também aos professores de carreira que exercessem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, ao entendimento de que tais funções integram a carreira do magistério. 



    Contudo, fiel ao espírito da citada norma constitucional, o Tribunal limitou o direito ao benefício aos profissionais que exercem os referidos cargos em estabelecimentos de ensino básico – nesse incluído a educação infantil, ensino fundamental e médio (art. 40, § 5º, da Carta da República) –, além de, expressamente, excluir do rol das atividades consideradas como de efetivo exercício em funções de magistério aquelas desenvolvidas pelos integrantes da carreira de especialista em educação. 



    A matéria foi revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.039.644, Tema 965 da sistemática da repercussão geral, DJe de 13.11.2017, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    No esteio desses paradigmas, têm se repetido os julgamentos, em ambas as Turmas desta Corte, que consideram incorretos provimentos judiciais pela concessão de aposentadoria em regime especial por exercício da docência, quando há labor em cargo de provimento originário de especialista em educação. Confiram-se precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, §5º, art. 201, §8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, §2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020).” (RE 1432396 AgR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025).



    “EMENTA Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF.” (RE 1493898 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).



    No mesmo sentido: RE 1.328.026-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2021; RE 1.244.931-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2021; ARE 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020.



    No contraponto, a Corte tem assegurado o benefício previdenciário especial àqueles que, no exercício próprio da carreira de magistério, atuam em funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, vejam-se precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. ASSISTENTE DE DIRETOR ESCOLAR. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AGRAVADA. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1526177 AgR, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2025 PUBLIC 11-02-2025)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO DIRETORA DE ESCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU NÃO TER HAVIDO A DEVIDA COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE QUE A IMPETRANTE EFETIVAMENTE SE EXONEROU DO CARGO DE PROFESSORA E PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE A IMPETRANTE ERA PROFESSORA DE CARREIRA E FOI NOMEADA PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1502060 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024).



    Identifica-se, ainda, uma terceira situação: aquela em que o profissional foi investido em cargo de direção, coordenação ou assessoramento escolar, mas, segundo enquadramento da legislação municipal, exerce função típica da carreira de magistério. 



    Sobressai, nesses casos, a necessidade de revisão do acervo fático-probatório de origem para modificação das premissas de julgamento, bem como de reexame da legislação infraconstitucional aplicada, eis que os paradigmas da ADI 3772 e da ADI 965 não solucionam a questão.



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal examinou tal hipótese no RE 1482894 AgR, de relatoria do Min. Flávio Dino. Colhe-se da ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6.316/2012. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 965. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do Tema 965 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.11.2017). 2. Consignado no acórdão impugnado que a agravada integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/2012, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (DJe-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024).



    Pela mesma linha intelectiva, veja-se o RE 1480021 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, em que impugnada aposentadoria especial concedida a servidora investida no cargo de Coordenadora Pedagógica, função inscrita no quadro do Magistério pela legislação do Município de São Bernardo do Campo/SP: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA PROFESSOR. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V – O acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644-RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil o